Tribunal: TJDFT
Processo: 0712565-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712565-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A AGRAVADO: TERENCE KLOCK DEUDEGANT, GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI, MV CONSTRUCOES EIRELI - ME D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma de decisão do Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que indeferiu antecipação de tutela em sede de ação em que busca o reconhecimento da invalidade de procuração. Em consulta aos andamentos processuais na origem (autos eletrônicos no 0731242-97.2019.8.07.0001), verifica-se que foi proferida sentença de mérito. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, foi proferida sentença, ainda não transitada em julgado. Assim, o presente agravo de instrumento, que se voltava contra decisão interlocutória relativa à antecipação de tutela, perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator